Tribunal: STF
Processo: RE 590810
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Penhora. Precatório. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional.

    1. É de índole infraconstitucional a discussão relativa à possibilidade de penhora de precatórios. Precedentes: AI nº 473.242/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 21/5/04, entre outros.

    2. Agravo regimental não provido.